Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Reinclua-se o presente agravo de instrumento em pauta de julgamento, conforme determinado no Agravo de Instrumento n. 0718191-22.2019.8.07.0000. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator